Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710317-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADILSON ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON ALVES DE LIMA nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, no 0705056-60.2021.8.07.0003, em curso na 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, movida por BANCO GMAC S.A que decretou o “SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo”. O agravante sustenta a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso e para a concessão do concessão e efeito suspensivo,quais sejam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. No mérito, em breve resumo, aduz que a decisão impugnada “está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, indo de encontro ao que prevê o princípio da publicidade dos atos processuais”, tendo em vista o que dispõe ao artigo 189, do Código de Processo Civil. Saliente que mesmo se houvesse previsão de sigilo para o tipo de demanda em tela, este não poderia ser oposto à própria parte do processo. Invoca ainda em seu favor o artigo 93, incisos IX e X, da Constituição Federal, do qual se extrai o “princípio” de que qualquer pessoa, ainda que desinteressa na lide, pode ter acesso aos autos ou presenciar os atos processuais, bem assim aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa. Aponta “ofensa direta aos direitos do advogado, uma vez que a Lei n. 8.906/94, em seu artigo 7o, incisos XIII e XV, traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço”. Noticia provimento do Conselho Nacional de Justiça –CNJ suspendendo ato administrativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que garantia o sigilo nas ações de busca e apreensão. Reforça que “a circunstância dos autos não revela tal necessidade, mostrando-se impertinente a limitação do acesso público”. Transcreve precedente desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que diz amparar a tese invocada. Aduz que a não localização do veículo não inviabiliza o recebimento do crédito, haja vista a faculdade prevista no Decreto-Lei 911/69 permitindo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Além disso, estão a disposição do Magistrado instrumentos legais para prestação jurisdicional “da forma prevista em lei”, tais como negociação, protesto, etc. Pede seja concedido efeito suspensivo a recurso e no mérito a reforma da decisão “que determinou o SIGILO aos andamentos processuais no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal”. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Com efeito, por ora não vislumbro qualquer prejuízo para o agravante com o deferimento do sigilo em relação a determinados atos na decisão recorrida. Isso porque a referida restrição à publicidade deu-se apenas em relação às petições do autor em que informa o endereço do agravante, bem como aos respectivos mandados expedidos. Portanto, preservado o acesso às demais petições e decisões constantes dos autos, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa. Além disso, como observado pelo Magistrado que proferiu a decisão recorrida, segundo a legislação de regência a defesa somente poderá ser apresentada quando apreendido o veículo. Portanto, até esse momento não haverá atividade das partes no processo, que não seja a tentativa de cumprir a liminar e citar o réu. Convém salientar que a localização do veículo, evidentemente, é de conhecimento do agravante e segundo um comportamento compatível com a boa-fé processual (artigo 5o, CPC), dever de cooperação (art. 6o, CPC) e de ”cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (art. 77, inciso I, CPC), na verdade, impunha-se ao agravante declinar o local onde o automóvel poderia ser localizado. Assim, a matéria deve ser melhor apreciada pelo colegiado, após a resposta do agravado, impondo-se, por enquanto, a manutenção da decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator